Tribunal: TCU
Processo: 004.772/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3958/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.772/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora Bottega (XXX.918.659-XX); Debora Silva Viegas (XXX.010.410-XX); Erica Freitas Lima Lemos (XXX.372.781-XX); Jaqueline Bernadete Gama (XXX.634.349-XX); Luciana Midori Suto (XXX.048.888-XX); Luciane Apolinario Knopf da Luz (XXX.031.560-XX); Maria Luiza Kniss (XXX.810.559-XX); Sallomao Vieira Machado (XXX.573.841-XX); Viviane da Silva Negreiros (XXX.797.150-XX); Yuri Lopes Xavier Leite (XXX.615.399-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.